Tribunal: TJSP
Processo: 2273619-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação de consignação em pagamento. Antecipação de tutela concedida para que a ré se abstenha de praticar atos de cobrança e negativar o débito, sob pena de multa. Superveniência da sentença de mérito que confirmou a tutela e fixou o valor da multa pelo descumprimento da tutela. Sentença de mérito, de cognição exauriente, que substituiu a decisão

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação de consignação em pagamento. Antecipação de tutela concedida para que a ré se abstenha de praticar atos de cobrança e negativar o débito, sob pena de multa. Superveniência da sentença de mérito que confirmou a tutela e fixou o valor da multa pelo descumprimento da tutela. Sentença de mérito, de cognição exauriente, que substituiu a decisão interlocutória provisória. Perda superveniente do interesse recursal. Agravo não conhecido.